Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0725215-96.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO CRISPINIANO FERREIRA PACIENTE: ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Diego Crispiano Ferreira, OAB-GO 39.936, em favor de ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, onde tramita a ação penal no 0716965-08.2021.8.07.0001, em que é réu pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o acusado está preso preventivamente desde o dia 28/07/2021 sem prolação de sentença. Aduz que o paciente se encontra recolhido há mais de 300 (trezentos) dias e os autos conclusos para sentença desde 24 de junho de 2022. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. Anotada distribuição por prevenção. Solicitadas informações preliminares, o juízo impetrado as encaminhou por ofício, Id 37907785, noticiando que a instrução criminal está encerrada, e os autos aguardam prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Com efeito, a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, nada obstante a complexidade do feito, o Juízo Impetrado já encerrou a instrução criminal e os memoriais já foram apresentados, de modo que o feito aguarda apenas a prolação de sentença, ocasião em que será reavaliada a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva. Desse modo, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52 do STJ. Assim sendo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado